Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735412-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE RODRIGUES PEREIRA ANDRADE APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O O tema de fundo reverberado na lide diz respeito a pedido de revisão de benefício concedido por entidade fechada de previdência complementar (EFPC), sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou tese em sede de julgamento de recursos repetitivos alusivamente a esse assunto, a saber, o Tema 1.021/STJ, no âmbito do REsp 1.778.938/SP, julgado em 28/10/2020, transitado em julgado em 17/02/20210000. Assim, em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), bem assim para propiciar concretude ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o), sem prejuízo da promoção de uma solução integral do mérito da causa (art. 4o do CPC), determino a INTIMAÇÃO de ambas as partes para se manifestarem acerca da aplicação da tese firmada no Tema 1.021/STJ ao caso dos autos. Intimem-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator